Tribunal: TJDFT
Processo: 0711342-28.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711342-28.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEX SANDRO ALVES MARTINS, BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, ALEX SANDRO ALVES MARTINS DESPACHO Cumpra-se o recorrente integralmente a decisão 71990472, no prazo de 48 horas. I. Brasília, 30 de maio de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito